Tribunal: TJDFT
Processo: 0755690-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, FURTO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO ATUAL À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pela suposta prática de múltiplos delitos, inclusive após o descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.
2. A prisão preventiva revela-se juridicamente admissível, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, por envolver crimes praticados no âmbito da Lei no 11.340/2006, notadamente em cenário de reiterada violência contra a vítima.
3. Presentes o fumus comissi delicti, consubstanciado na denúncia recebida, no depoimento da vítima e no laudo de exame de corpo de delito, evidenciando a materialidade e os indícios suficientes de autoria.
4. O periculum libertatis encontra-se amplamente demonstrado na gravidade concreta da conduta, marcada por invasão de domicílio, agressões físicas, ameaças de morte, subtração de bens e reiterado descumprimento de medidas protetivas, revelando escalada progressiva da violência e risco real e iminente à integridade física e psíquica da ofendida.
5. Histórico criminal expressivo do paciente, com condenações anteriores por crimes violentos, inclusive em contexto doméstico, além de pena remanescente significativa a cumprir, circunstâncias que evidenciam propensão à reiteração delitiva e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
6. A não localização momentânea da vítima para intimação não afasta a necessidade da custódia cautelar, sobretudo quando o risco decorre do próprio comportamento agressivo reiterado do paciente, sendo medida imprescindível para garantia da ordem pública e para assegurar a efetividade das medidas protetivas.
7. Inexistente constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que a análise não se faz por critério meramente aritmético, devendo prevalecer o juízo de razoabilidade, considerada a complexidade do feito, a pluralidade de crimes imputados e a regular tramitação processual, sendo incabível a aferição de prazo em perspectiva.
8. Ordem conhecida e denegada.